Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704611-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA contra a decisão de ID23336658. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID23650518). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator